Tribunal: TJSP
Processo: 1002878-32.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
VOTO No 30473

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Desconto indevido de prêmios mensais de seguro de cartão não contratado. Contestação instruída com extratos de tela do sistema interno do banco réu indicando a contratação em terminal de caixa, mediante digitação de senha, seguida de saque de numerário. Documentos que, apesar de unilaterais, não foram impugnados de forma específica pela

Ementa:
VOTO No 30473

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Desconto indevido de prêmios mensais de seguro de cartão não contratado. Contestação instruída com extratos de tela do sistema interno do banco réu indicando a contratação em terminal de caixa, mediante digitação de senha, seguida de saque de numerário. Documentos que, apesar de unilaterais, não foram impugnados de forma específica pela autora. Forma de contratação não negada em réplica, que se limita a alegar ausência de prova da celebração do negócio. Prêmios descontados desde novembro de 2017 em conta de movimentação constante, conforme extratos bancários juntados em defesa, também não impugnados. Pedido limitado à restituição de valores debitados apenas a partir de janeiro de 2019. Circunstâncias que permitem concluir pela regularidade da contratação. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002878-32.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelada EUFEMIA DOS SANTOS TIANO DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002878-32.2019.8.26.0189 -Voto no 30473
2
APELAÇÃO No 1002878-32.2019.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS 2a VARA CÍVEL
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADA: EUFEMIA DOS SANTOS TIANO DE CARVALHO
VOTO No 30473
DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.
Desconto indevido de prêmios mensais de seguro de cartão
não contratado. Contestação instruída com extratos de tela
do sistema interno do banco réu indicando a contratação
em terminal de caixa, mediante digitação de senha, seguida
de saque de numerário. Documentos que, apesar de
unilaterais, não foram impugnados de forma específica pela
autora. Forma de contratação não negada em réplica, que se
limita a alegar ausência de prova da celebração do negócio.
Prêmios descontados desde novembro de 2017 em conta de
movimentação constante, conforme extratos bancários
juntados em defesa, também não impugnados. Pedido
limitado à restituição de valores debitados apenas a partir
de janeiro de 2019. Circunstâncias que permitem concluir
pela regularidade da contratação. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Itaú Unibanco S/A
(fls. 90/100) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível
da Comarca de Fernandópolis, Dr. Heitor Katsumi Miura (fls. 75/78), que
julgou procedente a ação declaratória c.c. reparação de danos ajuizada por
Eufemia dos Santos Tiano de Carvalho em face do Apelante para declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes que justifique o desconto
mensal de prêmio de seguro de cartão da conta corrente da Apelada e para
condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores
indevidamente debitados a esse título desde novembro de 2017 e a reparar
os danos morais decorrentes dos descontos indevidos, fixados em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Sustenta o Apelante (a) a nulidade da r. sentença em
razão de julgamento ultra petita, pois o pedido de ressarcimento deduzido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002878-32.2019.8.26.0189 -Voto no 30473
3
na inicial estaria limitado aos valores descontados apenas a partir de
janeiro de 2019; (b) a regularidade dos descontos questionados, pois
oriundos de válida contratação de seguro de cartão pela Apelada em
terminal de caixa do banco (“boca de caixa”) mediante a digitação da sua
senha secreta, conforme extratos de telas do seu sistema interno que
instruem a contestação; (c) que a contratação também estaria provada pelo
pagamento dos prêmios mensais, nos termos do art. 758 do Código Civil,
conforme extratos da conta corrente da Apelada exibidos em defesa; (d)
que, se a Apelada realmente reputasse inexistente a contratação, pediria o
ressarcimento de todos os prêmios descontados desde novembro de 2017;
(e) que a Apelada teria realizado saque de numerário na mesma ocasião da
contratação do seguro, o que traduz verossimilhança à tese de que o
negócio foi celebrado na “boca do caixa”; (f) não ser crível que a Apelada
tenha notado os descontos questionados apenas em 2019, dada a intensa
movimentação de sua conta; (g) ter cancelado o seguro assim que tomou
conhecimento da presente ação, o que demonstraria a sua boa-fé; (h) que
a Apelada teria aquiescido com o seguro ao permitir o desconto de 16
(dezesseis) parcelas do prêmio sem oposição, circunstância que
caracterizaria a supressio, não podendo mais pleitear o ressarcimento,
dado o princípio da vedação ao comportamento contraditório, oriundo da
boa-fé objetiva; (i) ser descabida a repetição em dobro do suposto indébito,
pois ausente má-fé na cobrança; (j) a inocorrência de danos morais
reparáveis, pois ausente prova de abalo a direitos de personalidade da
Apelada, tratando-se de mero aborrecimento por ela experimentado; e (k)
que os juros de mora sobre o valor da condenação deveriam incidir apenas
a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de
responsabilidade civil contratual. Pretende a anulação ou a reforma da r.
sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 107/111.
Sem oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002878-32.2019.8.26.0189 -Voto no 30473
4
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica entre as partes a justificar o desconto mensal de parcelas
de prêmio de seguro de cartão da conta corrente da autora, ora Apelada,
c.c. pedidos de restituição em dobro dos valores debitados a esse título nos
meses de janeiro a março de 2019 e de reparação de danos morais.
Em defesa, sustenta o banco ora Apelante a
legitimidade dos descontos, pois oriundos de contratação válida de seguro
em terminal de caixa de agência bancária (“boca de caixa”), mediante a
digitação da senha secreta da Apelada, conforme prints de tela do seu
sistema interno (fls. 43/46) e extratos da sua conta corrente (fls. 47/54).
Respeitadas as razões da r. sentença, a contratação
do seguro restou devidamente demonstrada nos autos.
Muito
embora
unilateralmente
produzidos,
os
documentos que instruem a contestação não foram impugnados de forma
específica pela Apelada em réplica, que alega, de forma absolutamente
genérica, que:
“... o Banco Requerido não trouxe a estes autos
nenhum documento que comprova a contratação, não
passando sua peça contestatória de falácias,
pois diz que o negócio foi realizado entre as
partes, no entanto não prova nada.” (fls. 58)
Por seu turno, os extratos bancários que acompanham
a peça de defesa demonstram a realização de saque de numerário em
“boca de caixa”, não impugnado, na mesma ocasião da contratação do
cartão (fls. 49 lançamentos do dia 06/11), o que traduz verossimilhança à
alegação de que o seguro foi contratado por tal meio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002878-32.2019.8.26.0189 -Voto no 30473
5
Tais extratos também demonstram que os descontos
vêm sendo promovidos desde novembro de 2017, sendo no mínimo
contraditória a pretensão da Apelada de declaração de inexistência do
negócio jurídico e, ao mesmo tempo, de que sejam restituídos apenas os
prêmios debitados a partir de janeiro de 2019.
Por fim, os mesmos extratos indicam movimentação
mensal constante, mediante saques e pagamentos diversos, na conta
corrente da Apelada, não sendo crível que ela tenha tomado conhecimento
dos descontos somente em 2019, estando provada, portanto, a contratação
mediante o pagamento mensal das parcelas do prêmio por mais de um ano
sem qualquer oposição, nos termos do disposto no art. 758, parte final, do
Código Civil, in verbis:
“O contrato de seguro prova-se com a exibição da
apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta
deles, por documento comprobatório do pagamento
do respectivo prêmio.”
Devidamente demonstrada, portanto, a contratação do
seguro que justifica os descontos questionados, de rigor a reforma da r.
sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para reformar a r. sentença a fim de julgar improcedente o pedido.
Vencida a Apelada, fica ela condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios de sucumbência, ora fixados em 10% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, respeitado o
disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser ela
beneficiária da gratuidade da justiça.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator